Tribunal: STF
Processo: Rcl 69784
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por S.A. Editora Tribuna da Imprensa contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos da Processo nº 0001426-69.2010.5.01.0058, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e6.021.



    S.A. Editora Tribuna da Imprensa alega que a sentença trabalhista foi omissa quanto aos índices de correção monetária incidentes sobre os valores devidos.



    Defende



    “que a demanda de n. 0001426-69.2010.5.01.0058 foi imediatamente afetada pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, considerando a modulação imposta por essa egrégia Corte no sentido de que se aplique o índice IPCA-e, na fase pré-judicial, e taxa SELIC, na fase judicial, nos casos em que, apesar de transitados em julgado, o título executivo não determine expressamente o índice de correção monetária e taxa de juros a serem observados quando da liquidação da sentença.



    [...]



    Cabe salientar que a liquidação dos cálculos citados no acórdão ora combatido (supra), foram elaborados por critérios inconstitucionais segundo o Tema 1191 desse STF, e a mera homologação posterior NÃO ATENDE os critérios paradigmáticos entabulados. Aquela interpretação criativa e extensiva SOMENTE encontraria amparo entre as hipóteses de modulação de efeitos elencadas pelo STF se a sentença original descrevesse, expressa e literalmente, os critérios de juros e correção monetária aplicáveis à liquidação, independentemente de haver homologação, como aponta o Ministro Cristiano Zanin, relator da RCL 63.205/RJ, em decisão na qual aprecia um caso deveras paradigmático [...]



    Inobstante, independentemente de haver alguma homologação posterior dos seus cálculos, o acórdão ora reclamado ignora o comando dessa egrégia Corte devido a decisão nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 ser clara ao afirmar que os efeitos daquele julgamento atingem, imediatamente, aos autos já transitados em julgado em que, quando p. 5 da prolação da sentença primeva, inalterada, houve omissão no que tange aos critérios de atualização, ou quando recomendam a simples consideração de seguir os critérios legais” (edoc. 1, p. 4-5)



    Nesses termos, argumenta que



    “[s]abendo-se que a sentença primeva deixou de indicar expressamente o índice de correção monetária (anexos: 01_sentenca-fisico, ou infra), o fato de a memória de cálculos à liquidação ser referenciada como anexo, ou mesmo que os valores sejam citados no corpo da sentença, não extinguem a obrigação de enquadramento da decisão ao paradigma de controle, por absoluto descumprimento dos critérios exigíveis à modulação de efeitos” (edoc. 1, p. 13).



    A parte reclamante requer 



    “(i) LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne esse STF a determinar a cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da ação trabalhista de n. 0001426-69.2010.5.01.0058, que flagrantemente afrontou decisão dessa Suprema Corte nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 (Tema 1191/STF); ou 



    (ii) Subsidiariamente, pugna a reclamante que seja determinada a suspensão da decisão proferida nos autos da ação trabalhista de n. ATOrd 0001426- 69.2010.5.01.0058 enquanto a presente reclamação constitucional não transitar em julgado, nos termos do art. 158 do RISTF; e 



    (iii) Ao final, com fulcro no art. 161, III, do RISTF, requer-se que seja julgado procedente o pedido formulado nessa reclamação constitucional, visando a cassação do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no processo n. 0001426-69.2010.5.01.0058, em razão de o teratológico julgamento a quo afrontar a decisão espraiada por esse STF nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 (Tema 1191)” (edoc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Com efeito, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Assim observado, passo à análise da presente reclamatória.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    No caso, depreende-se dos autos que a 58ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em sentença proferida no dia 24/5/2011, condenou S.A. Editora Tribuna da Imprensa ao pagamento de verbas trabalhistas, fixando-se a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: 



    “Os valores devidor ao autor e ao FGTS já consideram a aplicação de juros de mora de 1% e correção monetária nos termos da Súmula 381 do TST” (edoc. 4, p. 2).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, na ocasião do julgamento do agravo de petição nos embargos à execução, em acórdão apontado como ato ora reclamado, assim se manifestou:



    “A partir do julgamento das ações de constitucionalidade paradigmáticas no STF (ADCs 58 e 59), os parâmetros ali indicados tornaram-se vinculantes aos demais órgãos jurisdicionais, independentemente da fase processual que eventualmente se encontrarem. 



    Com efeito, a regra geral do atual posicionamento do STF definido em sede de controle concentrado é o seguinte: ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais’.



     Neste particular, a sentença transitada em julgado dispôs pela incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária conforme a Súmula 381 do TST (4828aec - fls. 267 do PDF).



    No aspecto, em que pese não haver menção sobre o índice de correção monetária, tratando-se de sentença líquida, os valores e critérios adotados fazem parte do título exequendo e transitam em julgado com a respectiva decisão. 



    Posto isso, observo que nos cálculos integrantes da sentença (Id 8378d6c - Fls. 300 e seguintes do PDF), o índice utilizado foi a TR, de onde se conclui que a correção monetária foi sim expressamente prevista na decisão de mérito, ao contrário do que sustenta a recorrente. 



    Logo, não se alberga a tese de aplicação da modulação estabelecida na ADC 58, que determinou o seu cumprimento para as sentenças que não fixaram os índices de atualização de forma expressa, ainda que tenham deferido apenas os juros de 1%, o que não se observa no caso vertente conforme já explicado.



     Assim, mantenho a decisão de origem que rejeitou os embargos à execução opostos pela executada. Nego provimento” (edoc. 11, p. 5-6 - grifos do autor)



    Da leitura da sentença e do ato reclamado, verifico que não restou consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária, reportando-se apenas aos critérios legais.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que profira outra decisão nos autos do Processo nº 0001426-69.2010.5.01.0058 em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente